Tribunal: TJMT
Processo: 0006806-67.2011.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006806-67.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), AUGUSTINHO DE FARIA - CPF: 207.051.159-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO INTERESSADO – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO,
EX OFFICIO
-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 – A concessão do benefício da gratuidade da justiça não pode ocorrer sem que haja pedido expresso do interessado.

2 -
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor após o ajuizamento da demanda, é devida a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

3 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

4 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Antônio Fábio da Silva Marquezini, titular da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT., nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o n. 0006806-67.2011.8.11.0007 (Código 98241), movida em desfavor de AUGUSTINHO DE FARIA, que, frente à quitação extrajudicial do débito, EXTINGUIU o processo, com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, isentando o devedor, todavia, do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ao fundamento de ser ele beneficiário da justiça gratuita.

O inconformismo da Fazenda Pública Municipal assenta-se apenas na parte em que o magistrado isentou a executada do pagamento das verbas sucumbenciais.

Busca a reforma da decisão neste ponto alegando, em suas razões de recorrer, primeiro, que não há nos autos pedido de justiça gratuita, cujo benefício não pode ser concedido de oficio pelo juiz condutor do feito. Ao depois, assevera que a quitação da obrigação pelo devedor, por si só, é suficiente para ensejar o pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §1o, do Código Procedimental Civil e do artigo 22 do Estatuto da OAB, é devida nas execuções fiscais, ainda que não haja resistência à pretensão.

Prossegue em suas razões invocando a aplicabilidade do princípio da causalidade que, em síntese, impõe o arbitramento dos honorários advocatícios a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Depois de expor suas razões, depreca pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida na instância singela no ponto em que não reconheceu a incidência dos honorários advocatícios.

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT., que
declarou extinta
a Execução Fiscal tombada sob o n. 0006806-67.2011.8.11.0007 (Código 98241), movida em desfavor de AUGUSTINHO DE FARIA, com amparo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil. Nessa sentença consta, ainda, isenção do devedor quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Municipal, na insurgência recursal, defende o cabimento da condenação em honorários advocatícios e, nesse ponto depreca pela reforma da sentença proferida pelo togado singular.

Pois bem, tem-se dos autos que o executado, reconhecendo a dívida em execução, quitou o débito junto à municipalidade em sua integridade e, em face disso, a exequente peticionou nos autos requerendo a extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC e, por via oblíqua, a condenação daquele ao pagamento dos honorários advocatícios,
a ser fixados em 20% sobre o valor da dívida.

Ocorre que, ao prolatar a sentença o magistrado condutor do feito decidiu sem externar qualquer fundamentação quanto ao não cabimento da condenação honorária, ao revés, expressamente isentou o devedor quanto a esta verba.

Dirimindo a perlenga, faço constar, em primeiro momento, que tal como restou externado pela municipalidade apelante, realmente, não há nos autos pedido formulado pelo recorrido acerca da concessão da gratuidade da justiça, cujo benefício não pode ser concedido de oficio pelo magistrado condutor do feito – senão
vejamos:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO “EX OFFICIO” – JUSTIÇA GRATUITA – ART. 610 DO CPC – LEI No 1.060/50. 1 – Sem embargos do entendimento jurisprudencial de que a assistência judiciária pode ser concedida a qualquer tempo é defeso ao juiz, isentar, de oficio, na fase da execução os perdedores da demanda dos ônus sucumbenciais até porque não pode, em tal fase, haver nova discussão da lide ou modificada a sentença que a julgou. II - O benefício da assistência judiciária não prescinde jamais de requerimento do interessado (art. 4o da Lei no 1.050). III – Agravo provido”
(TRF-1 – AGRAVODE INSTRUMENTO: AG 50127 PA 96.01.50127-4)

Noutro norte, o novo texto processual civil trouxe em seu bojo, especialmente no artigo 85, §1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não. Equivale dizer, em outras palavras, que ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Com efeito:

Art. 85
– A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1o
- São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Grifei).

Como se vê, a matéria é singela dispensado maiores delongas.

Tem sido entendimento dos tribunais pátrios, inclusive dos tribunais superiores, que, em havendo ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, é devida a condenação do executado nas custas processuais e em honorários advocatícios se houver a quitação do débito extrajudicialmente.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho – verbis:

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC.
As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada A AÇÃO E ANTES DE PROMOVIDA A CITAÇÃO.
Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida. (Apelação Cível No 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015). (Grifei).

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Tribunal Conterrâneo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 794, I, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o processo de execução extinto em virtude da quitação integral do débito tributário, caberá ao executado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 26 do CC, haja vista que tal situação se assemelha ao reconhecimento do pedido. (TJ-MG – AC: 10439091025874001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa. Data de Julgamento:10/07/2013: Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013). (Grifei).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso. (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação do executado nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para CONDENAR o executado AUGUSTINHO DE FARIA ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020